Tribunal: TJSP
Processo: 2178365-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Demonstração de descumprimento de tutela – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção do montante, fixado em R$ 50.000,00, o qual não se mostra desproporcional, ante o tempo decorrido até o

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Demonstração de descumprimento de tutela – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção do montante, fixado em R$ 50.000,00, o qual não se mostra desproporcional, ante o tempo decorrido até o cumprimento da liminar – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178365-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
QUALICORP
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS
S.A.,
é
agravado
ALEXANDRE SANTE VASTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178365-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34159 clb347
2
Voto no 34159/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2178365-47.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
Agravado:
ALEXANDRE SANTE VASTO
Interessada: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
Comarca:
São Paulo 3a V. C.
Juiz(a) de 1a Inst.: Christopher Alexander Roisin
EMENTA
MULTA Contrato Plano de saúde Cumprimento
de sentença Demonstração de descumprimento de
tutela Imposição da penalidade Obrigatoriedade
“Astreinte” cuja natureza é inibitória, não podendo
representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito
de quem a recebe Manutenção do montante, fixado
em
R$
50.000,00,
o
qual
não
se
mostra
desproporcional, ante o tempo decorrido até o
cumprimento da liminar Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de pg. 79/80 dos autos 0020595-16.2020.8.26.0100
(cumprimento de sentença) que rejeitou a impugnação oferecida pela
executada.
Inconformada, a seguradora alega, em suma,
que há excesso de execução, por ser, a multa, desproporcional ao objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178365-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34159 clb347
3
demanda, o que faz com que possa ser revista a qualquer tempo, a fim de
evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes; que, em momento, esteve
obrigada a manter o segurado de forma gratuita no plano de saúde, sendo
certo que os serviços foram reativados, depois de ter sido intimada do depósito
judicial efetuado; que não houve qualquer prejuízo ao exequente, a ponto de
justificar uma multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que se
encontra em absoluto descompasso com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Deferido parcialmente o efeito requerido (fls.
17), a parte adversa apresentou contraminuta, encontrando-se, os autos, em
termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme se depreende dos documentos
juntados nos autos do cumprimento de sentença, nota-se que houve
descumprimento da tutela antecipada, concedida ao ora agravado, a qual data
de 18 de agosto de 2017, sendo certo que em novembro de 2017, ou seja, por
volta de 02 meses e meio depois, foi reconhecido o descumprimento da
medida liminar, bem como a exigibilidade da multa aplicada. Há, ainda, que ser
considerado o fato de que a própria agravante afirma que não estava obrigada
a manter o segurado no plano de saúde, de forma gratuita, o que demonstra
ter sido descumprido o comando judicial, por tempo superior ao acima
mencionado.
A penalidade, quando fixada, tem o escopo de
compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta, possuindo, por
conseguinte, natureza inibitória, o que faz com que seu montante deva guardar
relação com o direito violado e o prejuízo causado.
Assim considerando, não pode ser, a astreinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178365-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34159 clb347
4
extremamente alta, a ponto de causar enriquecimento ilícito a quem a pede,
como também não pode ser irrisória, a ponto de não produzir o efeito deseja,
qual seja, o de fazer cumprir a obrigação imposta.
É certo que ocorreu inobservância da decisão,
o que motivou a imposição da multa, a qual não se mostra abusiva, no caso
dos autos.
Assim, a decisão de origem merece subsistir,
revogada a tutela parcial concedida a fls. 17.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator